Tribunal: TJDFT
Processo: 0741871-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. ENCARGOS DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO APÓS OS EMBARGOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e a inobservância desse comando enseja o indeferimento da peça de ingresso.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700 do CPC/15.
3. A monitória de contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhada do comprovante de disponibilização do crédito em favor da Ré, deve ser instruída com a respectiva prova dos encargos contratuais, por se tratar de documento indispensável ao cálculo da dívida, cuja ausência resulta na violação ao direito de ampla defesa da parte adversa.
4. Apelação conhecida e não provida.